Tribunal: TJDFT
Processo: 0729988-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729988-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BRUNA ARAUJO LEAL SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução para que informe o nome e o CPF/CNPJ do beneficiário de honorários contratuais. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2021. pac RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto